Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PENHORA DE RECEITAS CONDOMINIAIS. ART. 866 DO CPC. TAXA EXTRAORDINÁRIA. AUTONOMIA CONDOMINIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial contra condomínio edilício, visando à satisfação de crédito executado.
2. A decisão agravada indeferiu (i) a penhora de 30% das receitas/“faturamento” condominial e (ii) a determinação judicial para instituição de taxa extraordinária.
3. A parte agravante sustenta a possibilidade de constrição da arrecadação condominial e invoca precedente do STJ acerca de responsabilidade propter rem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se é juridicamente possível a penhora de percentual da arrecadação de condomínio edilício, por analogia ao art. 866 do CPC, e se o Poder Judiciário pode impor a instituição de taxa extraordinária para quitação do débito.

III. RAZÃO DE DECIDIR
5. O condomínio edilício não exerce atividade empresarial nem possui faturamento em sentido processual, sendo suas receitas formadas por contribuições compulsórias destinadas à manutenção de despesas essenciais, o que afasta a incidência do art. 866 do CPC no caso concreto.
6. A penhora de faturamento é medida excepcional, condicionada a requisitos e voltada a situações de atividade econômica organizada, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária aplicáveis ao art. 866 do CPC.
7. O precedente do STJ indicado (REsp 1.473.484/RS) trata de responsabilidade propter rem e de constrição sobre unidade/patrimônio correlato, não autorizando automaticamente a penhora da arrecadação mensal do condomínio.
8. A criação de taxa extraordinária é matéria de competência da assembleia e integra a autonomia de gestão interna do condomínio, sendo inviável sua imposição judicial.

IV. DISPOSITIVO
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DISPOSITIVO(S) RELEVANTE(S) CITADO(S):
CPC, Arts. 866, 995, parágrafo único, 1.019, II;
CC, Arts. 1.347 e 1.348.

JURISPRUDÊNCIA(S) RELEVANTE(S) CITADA(S):
STJ, REsp 1.473.484/RS